Tribunal: TJBA
Processo: 0010113-22.2014.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0010113-22.2014.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: L F CAMELO & CIA LTDA Advogado(s): RC01 ACÓRDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. INOBSERVÂNCIA DO RITO DO ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta pelo Município contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, sob alegação de abandono processual. No curso do feito, foi expedido ato ordinatório informando a inexistência de ativos financeiros em nome do executado via SISBAJUD, intimando-se o exequente para, no prazo de 30 dias, indicar bens à penhora, sob pena de extinção. Consta apenas certidão de decurso de prazo, sem comprovação de intimação pessoal do Município. O apelante sustenta nulidade da sentença, ao argumento de que não foi observado o rito da Lei de Execuções Fiscais, nem realizada intimação pessoal da Fazenda Pública com a advertência legal. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se é válida a extinção da execução fiscal por abandono da causa quando ausente intimação pessoal da Fazenda Pública, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, e se a não localização de bens penhoráveis autoriza a aplicação da regra geral do abandono ou impõe a observância do art. 40 da Lei nº 6.830/80. III. Razões de decidir 3. A execução fiscal submete-se ao regime jurídico especial da Lei nº 6.830/80, que prevalece sobre as normas gerais do Código de Processo Civil, em observância ao princípio da especialidade. Não localizados bens penhoráveis, impõe-se a aplicação do art. 40 da Lei nº 6.830/80, que determina a suspensão do feito, afastando a extinção automática por abandono. A extinção do processo por abandono da causa exige o cumprimento do art. 485, III, c/c §1º, do CPC, sendo imprescindível a intimação pessoal da parte para suprir a omissão no prazo de cinco dias, com advertência expressa quanto à consequência extintiva. No âmbito da execução fiscal, o art. 25 da Lei nº 6.830/80 reforça a exigência de intimação pessoal do representante judicial da Fazenda Pública. A mera publicação de ato ordinatório no sistema eletrônico, sem comprovação de intimação pessoal específica e sem a advertência legal, não supre tal requisito, configurando nulidade da sentença por error in procedendo. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: “1. A extinção da execução fiscal por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da Fazenda Pública, com advertência expressa da consequência extintiva, nos termos do art. 485, §1º, do CPC e do art. 25 da Lei nº 6.830/80. 2. A não localização de bens penhoráveis não configura abandono processual, devendo ser observado o procedimento de suspensão previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80.” Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 485, III e §1º; Lei nº 6.830/80, arts. 25 e 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566); TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8006710-64.2018.8.05.0191; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8006770-45.2020.8.05.0004; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 0504862-37.2017.8.05.0004. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação n. 0010113-22.2014.8.05.0191, que tem como APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e APELADO: L F CAMELO & CIA LTDA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Salvador.